Tribunal: TJMT
Processo: 1002027-15.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002027-15.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO - CPF: 006.564.561-83 (APELANTE), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA - EPP - CNPJ: 20.424.706/0001-98 (APELADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – LESÃO NAS NADEGAS –ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELO HOSPITAL – LAUDO PERICIAL QUE APONTA QUE A LESÃO DECORRE DE COMPRESSÃO MÊCANICA – LONGA DURAÇÃO DA CIRURGIA ESTÉTICA – CIRURGIA DE RESPONSABILDIADE DO MÉDICO – MÉDICO NÃO VINCULADO AO HOSPITAL – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o STJ,
“
os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1895660/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 04/04/2022)

R E L A T Ó R I O

O Exmo Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANA MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que nos autos da ação

de
“Indenização por Dano Material, Moral e Estético”
(Proc. no 1002027-15.2018.8.11.0037), ajuizada pela apelante contra o HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA - EPP, julgou improcedente o pedido, porque, segundo a magistrada, não há prova de falha técnica do hospital, afinal, “
o perito confirmou a existência de lesão por compressão, possivelmente decorrente do tempo cirúrgico (que envolve o planejamento da cirurgia) e da ausência de alteração do decúbito dorsal durante o procedimento, que estava sob a responsabilidade do cirurgião Gutemberg Milan Vargas Velasquez”.
A sentença condenou a autora ao pagamento de custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade da verba devida pela autora em razão da concessão do benefício da AJG (cf. Id. no 145951895).

A apelante afirma que a prova pericial demonstrou que a lesão sofrida pela autora poderia ter sido evitada pelo hospital por meio de diversas técnicas, como o
“uso de colchão “casca de ovo”, mudança de decúbito durante a intervenção, menor tempo cirúrgico, entre outras”.

Alega que é objetiva a responsabilidade do hospital, pois, “
ainda que o médico não fosse contratado do hospital, é fato incontroverso que houve a contratação da equipe auxiliar, anestesista e sala de cirurgia com equipamentos da Recorrida, conforme comprovantes anexos”
.

Ademais, manter a sentença seria o mesmo que reconhecer que “
que o hospital pode auferir lucros irresponsavelmente, pois sua equipe auxiliar não teria qualquer dever de fiscalizar a correta execução do procedimento, de alertar o médico do tempo de cirurgia transcorrido, de sugerir a mudança de posição do paciente e de oferece instalação adequada para não ocorrência dos danos sofridos pela Recorrente
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido autoral, condenando o Hospital ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais (cf. Id. n. 145951897).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n.

145951899, o hospital combate as razões recursais, e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença assim sintetizou a lide:

“(...)

A pretensão material fundamenta-se na contratação da entidade hospitalar para fornecimento dos serviços hospitalares, com equipe de enfermeiros e centro cirúrgico, para a realização de cirúrgica estética de mamoplastia e abdominoplastia.

Segundo narrativa exordial, a autora, após o procedimento cirúrgico, foi informada pelo médico cirurgião de que, apesar do sucesso do procedimento de mamoplastia e abdominoplastia, sofreu queimaduras em suas nádegas, costas e ombros causados pela placa de eletro bisturi, provavelmente com defeito ou em razão da imperícia da equipe técnica do hospital. Há relato ao procedimento de raspagem, realizado pelo médico cirurgião responsável pela cirurgia plástica,
Gutemberg Milan Vargas Velasquez (CRM 7402-MT),
mediante aplicação de várias anestesias locais, porém os ferimentos não estão cicatrizando de forma adequada.

Em sede de tutela provisória de urgência, postulou pela determinação
i)
do imediato e integral custeio do tratamento necessário à reparação das lesões (queimaduras) sofridas, a ser realizado junto a profissional de confiança da autora, mediante apresentação de orçamento para pagamento;
ii)
do custeio de toda medicação necessária ao tratamento, conforme indicação médica mediante apresentação de receituário;
iii)
do custeio das diárias da profissional de enfermagem responsável pelos cuidados com a feitura dos curativos, no valor diário de R$ 100,00 (cem reais);
iv)
a fixação à título de alimentos provisórios do valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais).

Os pedidos de mérito consubstanciam-se no pagamento de indenização
i)
R$60.000,00 (sessenta mil reais), a título de danos morais;
ii)
R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos estéticos e;
iii)
R$16.164,89 (dezesseis mil cento e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), a título de danos materiais;
iv)
R$9.300,00 (nove e trezentos reais) a título de lucros cessantes, mais os meses em que a autora necessitar ficar sem trabalhar após o ingresso da ação;
v)
a fixação a título de alimentos provisórios do valor de R$3.100,00 (três mil e cem reais) a serem pagos enquanto durar a incapacidade laborativa.

(...)”.

Na contestação vinculada ao Id. n.

145951733
, o requerido afirmou que o Exame de Corpo de Delito aponta que a lesão não foi causada por queimadura, mas, sim, por compressão, em razão da duração da cirurgia.

Após a apresentação de impugnação à contestação (cf. Id. n. 145951739), seguiu-se o despacho saneador vinculado ao Id. n. 145951788, que determinou a realização de perícia médica, e, na fase própria, sobreveio o laudo pericial confeccionado pelo Dr. Reinaldo Prestes Neto – CRM/MT 52/MT 5329 (cf. Id. n.

145951829
), complementado posteriormente (cf. Id. n. 145951845).

O termo vinculado aos Ids. n.

145951872
mostra que, na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidos o informante Gutemberg Milan Vargas Velasquez, as testemunhas Elisângela da Silva Oliveira e Denise Galvan Braff de Castelo Branco, e o também o perito.

Após as alegações finais, sobreveio a sentença apelada, proferida nos seguintes termos:

(...)

A responsabilidade do hospital foi correlacionada, na petição inicial, ao provável defeito na placa de eletro bisturi ou da imperícia da equipe técnica do hospital.

O Laudo Pericial e respectivos complementos afastam, todavia, a ocorrência de queimadura por uso de manta térmica.

Com efeito, há expressa referência a existência de lesão por compressão mecânica, distinta da lesão por queimadura (as quais causam bolhas e intenso exsudado inflamatório).

Em audiência de instrução, o perito confirmou a existência de lesão por compressão, possivelmente decorrente do tempo cirúrgico (que envolve o planejamento da cirurgia) e da ausência de alteração do decúbito dorsal durante o procedimento, que estava sob a responsabilidade do cirurgião
Gutemberg Milan Vargas Velasquez.

Não há, portanto, prova da falha técnica do hospital na prestação de serviços (defeito no equipamento ou imperícia de seu operador).

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça já pontuou “que a responsabilidade médica empresarial, no caso de hospitais, é objetiva, indicando o parágrafo primeiro do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor como a norma sustentadora de tal entendimento.
Contudo, a responsabilidade do hospital somente tem espaço quando o dano decorrer de falha de serviços cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital
”.

(...)

Logo, havendo prova técnica pericial que afasta a responsabilidade civil da parte requerida, o pedido de mérito deve ser jugado improcedente.

(...)”.

É
certo que – e não há dissenso significativo sobre essa questão nos autos –, sob o prisma estritamente jurídico a relação existente entre as partes caracteriza-se como típica relação de consumo, sendo regulada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, que traz regime legal de proteção ao consumidor pela oferta de várias garantias instituídas justamente sob o pressuposto de que o consumidor é a parte mais fraca, situada em desvantagem técnica e econômica, sendo, pois, muito mais vulnerável no âmbito da relação estabelecida com o prestador do serviço.

O CDC prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço (art. 14,
caput
), mas excepciona a regra geral em relação aos profissionais liberais, como é o caso do médico, dispondo que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais deve ser apurada e definida mediante verificação de culpa (art. 14, §4o).

No que toca à entidade hospitalar, se o dano decorrer de sua estrutura, a exemplo de casos de infecção hospitalar ou defeitos em maquinários/equipamentos médicos, tem-se caso de típica responsabilidade objetiva; em caso de erro de médico (ou do corpo de enfermagem ou de outros profissionais da área da saúde) vinculados de alguma forma ao hospital, isto é, se o dano sofrido está ligado, em nexo causal, a uma conduta humana, o hospital continua a responder objetivamente, porém,
cum grano salis
, já que essa responsabilidade traz nota especifica, qual seja, depende da prova da culpa do médico, mas, por outro lado, se o dano decorre de atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, exime-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade, isso, claro, se o hospital não concorreu para a ocorrência do dano (
e.g.
STJ, REsp no 1579954/MG).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. DANOS MORAIS. EXTRAVIO DO PRONTUÁRIO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL ALEGADAMENTE VIOLADOS OU OBJETO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

4. "A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC)". (REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 8/9/2011).

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1895660/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 04/04/2022)

A última das hipóteses mencionadas indicadas na ementa transcrita é que foi levada em consideração pela sentença que julgou improcedente o pedido da autora.

Na inicial, a autora afirmou que sofreu gravíssimas queimaduras, em razão da falha do equipamento da Requerida, ou por erro da equipe do hospital responsável por acompanhar e auxiliar na cirurgia.

No presente recurso, a concorda com o resultado do laudo pericial, de que a lesão foi causada, não por queimadura, e, sim, por compressão mecânica, mas interpreta que o laudo mostra que há responsabilidade do hospital/apelado pelo dano sofrido pela autora, seja porque o hospital poderia estabelecer regras para as cirurgias ali realizadas que impediriam danos como o sofrido pela autora, como
uso de colchão
“casca de ovo”,
mudança de decúbito durante a intervenção,
menor tempo

cirúrgico, entre outras, ou então, porque houve a contratação da equipe auxiliar, anestesista e sala de cirurgia com equipamentos da Recorrida.

Porém, não há como extrair do laudo pericial, ou de qualquer prova produzida nos autos o raciocínio feito pela apelante, afinal, não é razoável exigir que o hospital imponha regras ao cirurgião não contratado, que não estejam previstas legalmente, para a realização de cirurgia, como a limitação do tempo, ou uso de determinado tipo de colchão; ademais, conforme apontado expressamente pelo perito na complementação do laudo pericial,

em regra, a coordenação de toda equipe é de responsabilidade do cirurgião (cf. Id. n. 145951846), de modo que eventual responsabilidade pelos danos sofridos pela autora, só poderiam ser cogitada referente ao cirurgião, que não foi incluído no polo passivo da presente ação indenizatória.

Portanto, não resta alternativa que não seja a manutenção da sentença.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, e majoro para 15% sobre o valor da causa os honorários sucumbenciais fixados na sentença, sem prejuízo ao benefício da AJG.

Custas recursais pela apelante, sem prejuízo ao benefício da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023